Tribunal: STF
Processo: HC 264168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 1°, I do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o reconhecimento das alegadas nulidades processuais e a consequente absolvição. 



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. Com efeito, em consulta o site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o acórdão referente ao julgamento dos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.471.908/BA, contra o qual o HC 991.094/DF foi impetrado, transitou em julgado em 23/10/2025. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. Para além disso, registro que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.